Tribunal: TJDFT
Processo: 0704302-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO, MAS REGISTRADO NA ANVISA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. TEMA 1234 DO STF. SENTENÇA PROLATADA APÓS 17 DE ABRIL DE 2023. MANUTENÇÃO DO PROCESSO NA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1234. FORNECIMENTO DO FÁRMACO. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DEFINIDOS NO TEMA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE n. 1366243, Tema 1234, definiu, em sede de Tutela Provisória Incidental, que os feitos não sentenciados até 17 de abril de 2023, nos quais se pleiteia o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às políticas públicas de saúde, deverão ser processados e julgados no juízo escolhido pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234, a declinação da competência ou a inclusão da União no polo passivo.
2. No caso, a r. sentença foi prolatada em 26 de abril de 2023; portanto, ao tempo da decisão proferida no Tema 1234, o feito ainda não havia sido sentenciado. Por isto, o caso em análise deve ser processado e julgado perante a Justiça Comum do Distrito Federal, sem que se cogite de declinação da competência ou da inclusão da União como litisconsorte passivo necessário.
3. Satisfeitos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, a condenação excepcional do ente público a fornecer medicamento não previsto nas políticas públicas de saúde é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.